Tribunal: TRF3
Processo: 0025521-68.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
789/1327)

0025521-68.2018.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0025521-68.2018.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EZAQUEL SOARES DE MEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO TREVIZANO - SP188394-N

Ementa

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. DEFINIÇÃO DOS ÍNDICES. DIFERIMENTO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE IMEDIATA DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação.

2. A autarquia sustenta a existência de vício quanto aos critérios de incidência dos acréscimos legais fixados na decisão recorrida, notadamente no que concerne às alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 136/2025.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida incorreu em vício, no que diz respeito aos critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária, especialmente se consideradas as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 136/2025.

III. Razões de decidir

4. A alteração promovida pela EC n. 136/2025 suprimiu disciplina expressa sobre índices aplicáveis antes da expedição de precatórios e RPVs, gerando controvérsia interpretativa. A utilidade do recurso depende, assim, de cálculos ainda não realizados, o que inviabiliza a aferição imediata do interesse recursal.

5. A pendência de julgamento da ADI 7873 e a orientação do STF no Tema 1361 autorizam a aplicação provisória do novo regime, sem prejuízo de adequação futura.

6. Diferimento da definição dos índices para a fase de cumprimento de sentença

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno admitido e desprovido.

Tese de julgamento: "A definição dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis após a EC n. 136/2025 pode ser diferida para a fase de cumprimento de sentença, diante da ausência de disciplina constitucional expressa e da pendência de controvérsia judicial relevante. Decisão recorrida mantida".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STF, Tema 1361; STJ, Tema Repetitivo no 905.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0025521-68.2018.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO TREVIZANO - SP188394-N

APELADO: EZAQUEL SOARES DE MEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que, nos termos do artigo 932 do CPC, deu parcial provimento à sua apelação.

Sustenta a autarquia a existência de vício no julgado, a incidir sobre os critérios de incidência dos acréscimos legais fixados na decisão recorrida, notadamente no que concerne às alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no 136/2025.

Requer nova manifestação e novo julgamento, com vistas a prequestionamento.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Menciono a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

Não assiste razão à autarquia recorrente.

Analisa-se, na espécie, o critério de cálculo da correção monetária e dos juros de mora, a incidir sobre as parcelas vencidas a partir da vigência da Emenda Constitucional no 136/2025.

Segundo a autarquia, a citada emenda, ao revogar o artigo 3o da EC no 113/2021, removeu do texto constitucional a previsão dos índices aplicáveis aos cálculos de liquidação, no período que antecede a expedição dos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública Federal.

Nessa situação e ao teor do Tema 810/STF e da tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 905, o índice aplicável, para as demandas previdenciárias em geral, seria o INPC; para as causas envolvendo benefícios assistenciais de prestação continuada, incidiria o IPCA-E.

O INSS pede, então, a aplicação da regra do artigo 389, parágrafo único, e do artigo 406, ambos do Código Civil, a fim de que, a partir da vigência da EC no 136/2025, a correção monetária seja calculada pelo INPC e os juros moratórios, pelo resultado da SELIC subtraída do INPC; no caso de benefício assistencial, o INPC há de ser substituído pelo IPCA-E.

Assinalo, em primeiro lugar, que a definição do índice que melhor aproveita à Fazenda Pública Federal, a redundar em interesse recursal, fica a depender de cálculos, inviáveis na atual fase processual. Ou seja, à vista da matéria deduzida no recurso ora interposto, este não se mostra, de pronto, útil e necessário à autarquia.

O mais é considerar que, de fato, a Emenda Constitucional no 136/2025 alterou o artigo 3o da EC no 113/2021, restringindo sua aplicação a precatórios e RPVs e suprimindo a regra da SELIC para condenações da Fazenda Pública Federal. Não deitou expressa disciplina sobre os adendos a aplicar em decorrência de condenação judicial da Fazenda Pública antes da expedição das requisições judiciais de pagamento.

Mas é possível depreender que o constituinte reformador quis atenuar os impactos do índice anterior (SELIC) nos débitos da Fazenda Pública, desde quandoconstituídos.

É importante ressaltar, contudo, que pende de julgamento a ADI 7873, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, questionando a constitucionalidade da EC no 136/2025.

Outrossim, o STF, julgando o Tema 1361 da Repercussão Geral, fixou o entendimento de que “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”.

Com base em tais premissas, autoriza-se a aplicação provisória da EC no 136/2025, nos moldes estabelecidos na decisão agravada, com diferimento, para a fase de cumprimento do julgado, da definição final dos índices aplicáveis.

Mantém-se, portanto, a decisão recorrida, remetendo-se para a fase de cumprimento a definição acerca dos índices aplicáveis, a partir da vigência da EC no 136/2025, ao cálculo da correção monetária e dos juros de mora, incidentes sobre as prestações vencidas.

Por fim, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, na forma da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. DEFINIÇÃO DOS ÍNDICES. DIFERIMENTO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE IMEDIATA DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação.

2. A autarquia sustenta a existência de vício quanto aos critérios de incidência dos acréscimos legais fixados na decisão recorrida, notadamente no que concerne às alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 136/2025.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida incorreu em vício, no que diz respeito aos critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária, especialmente se consideradas as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 136/2025.

III. Razões de decidir

4. A alteração promovida pela EC n. 136/2025 suprimiu disciplina expressa sobre índices aplicáveis antes da expedição de precatórios e RPVs, gerando controvérsia interpretativa. A utilidade do recurso depende, assim, de cálculos ainda não realizados, o que inviabiliza a aferição imediata do interesse recursal.

5. A pendência de julgamento da ADI 7873 e a orientação do STF no Tema 1361 autorizam a aplicação provisória do novo regime, sem prejuízo de adequação futura.

6. Diferimento da definição dos índices para a fase de cumprimento de sentença

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno admitido e desprovido.

Tese de julgamento: "A definição dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis após a EC n. 136/2025 pode ser diferida para a fase de cumprimento de sentença, diante da ausência de disciplina constitucional expressa e da pendência de controvérsia judicial relevante. Decisão recorrida mantida".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STF, Tema 1361; STJ, Tema Repetitivo no 905.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão